Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-36.2024.8.11.0029
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001354-36.2024.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAURICI SOARES DOS SANTOS - CPF: 015.666.001-62 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IRACEMA CLARA DE SOUZA - CPF: 043.067.701-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDINALDO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 642.943.232-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA EM JUÍZO SUMÁRIO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA/CUSTAS REMETIDAS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou
o recorrente
como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
. A
Defesa postula absolvição sumária por legítima defesa e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras, a revogação da prisão preventiva (com substituição por cautelares) e a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia (CPP, art. 413); (
ii
) estabelecer se a tese de legítima defesa permite absolvição sumária nesta fase; (
iii
) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa podem ser excluídas
desde logo; e (
iv
) verificar a manutenção da prisão preventiva e o cabimento de análise de justiça gratuita/custas pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afirma-se a natureza de juízo de admissibilidade da pronúncia, que exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não certeza condenatória (CPP, art. 413, § 1º; CF, art. 5º, XXXVIII).

Reconhece-se materialidade e indícios veementes de autoria pelos boletins de ocorrência, laudos médicos e periciais, apreensão do instrumento, certidão de óbito e depoimentos testemunhais que descrevem golpe repentino e violento na cabeça da vítima desarmada.

Afasta-se a legítima defesa em juízo sumário, pois o quadro revela ataque surpresa, desproporcional e pelas costas, sem agressão injusta atual ou iminente e sem moderação na reação
.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa permanecem para apreciação do Júri, porque não se mostram manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional
.

Mantém-se a prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito, do
modus operandi
, da reiteração (reincidência) e da fuga do distrito da culpa, adequadamente reavaliada (CPP,
arts
. 312, 313, I, e 316), sendo inadequadas medidas alternativas
.

A análise de custas/justiça gratuita fica para a execução penal, inexistindo exame pelo juízo de origem e vedada a supressão de instância; a aferição da hipossuficiência e eventual suspensão da exigibilidade das custas ocorrem na execução
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia se funda em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, reservando ao Tribunal do Júri o exame exauriente do mérito.

A tese de legítima defesa não autoriza absolvição sumária quando o conjunto indiciário aponta ataque repentino, desproporcional e pelas costas.

Qualificadoras somente são excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.

A prisão preventiva mantém-se quando demonstradas gravidade concreta, modus operandi, fuga e reiteração, sendo inadequadas medidas alternativas.

A eventual gratuidade/isenção de custas penais é aferida na execução, ausente deliberação de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP,
arts
. 25 e 121, § 2º, I, II e IV; CPP,
arts
. 312, 313, I, 316, 319 e 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 598.221/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/09/2021; STJ, RHC 136.911/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/06/2023; STJ, AgRg nos
EDcl
no REsp 1761586/CE, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, DJe 21/06/2019; STJ, AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, DJe 12/11/2021; TJMT, RSE 0008100-78.2013.8.11.0042, 3ª Câm. Crim., Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27/11/2024, DJE 28/11/2024; TJMT, SER N.U 1003584-42.2023.8.11.0011, 4ª Câm. Crim., Rel. Des. Hélio Nishiyama, DJE 06/12/2024; STJ, AgRg no HC 1009364/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 26/08/2025; STJ, AgRg no HC 904295/PE, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, DJe 30/06/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001354-36.2024.8.11.0029

RECORRENTE: MAURICI SOARES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MAURICI SOARES DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal (
PJe

1001354-36.2024.8.11.0029) que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §

2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima).

Nas razões recursais, a Defesa requer a absolvição sumária, sob o fundamento de legítima defesa ou, subsidiariamente:

i) a exclusão das qualificadoras imputadas;

ii
) a revogação da prisão preventiva, com eventual substituição por medidas cautelares diversas;

iii
) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
(ID 305101040)

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito de origem, pugnou pelo desprovimento do recurso
.
(ID
305101043
)

A decisão foi mantida pelo juízo singular, em oportunidade de retratação
.
(ID
305101046)

A

1
2
ª.
Procuradoria de Justiça
exarou parecer
pelo
desprovimento do recurso
(
Exm
o
. Sr. Dr.

Gill Rosa
Fechtner
– ID 309407861)

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 25 de maio de 2024, por volta das 21h00, na residência particular situada na rua lateral do terminal rodoviário do Distrito de Serra Dourada, nesta cidade e Comarca de Canarana/MT, o denunciado MAURICI SOARES DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto animus necandi, valendo-se de arma branca (pedaço de madeira), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar CLEIDINALDO FERREIRA DE SOUSA, conforme boletim de ocorrência nº 2024.156837.

Histórico dos Fatos:

Ressai dos autos que na data dos fatos, o denunciado MAURICI e sua esposa Luciana estavam na residência da vítima CLEIDINALDO ingerindo bebida alcoólica, quando, sem motivo aparente, o implicado MAURICI empurrou sua esposa Luciana.

Neste momento, a vítima CLEIDINALDO interveio na discussão, na tentativa de defender Luciana, ocasião em que MAURICI o agarrou pelo pescoço, sendo necessário que a esposa da vítima, Iracema, separasse os dois.

Em seguida, enquanto Iracema conduzia o ofendido CLEIDINALDO para dentro de casa, o denunciado, de forma sorrateira e repentina, desferiu um golpe na cabeça da vítima, pelas costas, com um pedaço de madeira, de modo a dificultar que esta pudesse se defender.

O denunciado ainda tentou golpear a vítima mais uma vez, momento em que Iracema se debruçou sobre o ofendido para evitar que fosse novamente atingido. CLEIDINALDO foi socorrido por uma conhecida que o levou ao Hospital Municipal de Canarana.

Devido à gravidade da lesão a vítima foi transferida para o Hospital Regional em Água Boa, onde permaneceu internado na UTI em estado grave.

Segundo os laudos médicos, a vítima ficou com sequelas neurológicas graves pós traumatismo cranio encefálico por agressão física e acidente vascular encefálico durante a internação em UTI, necessitando de cuidados médicos constantes e auxílio para as tarefes básicas, como alimentação, fala, mobilidade, dentre outras, por tempo indeterminado.

Demonstrou-se das investigações que o crime foi perpetrado em virtude de uma discussão pretérita entre a vítima e o denunciado, o que se revela absolutamente desproporcional. Evidencia-se, pois, o motivo fútil.

Por fim, o denunciado fez uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois agiu de forma rápida e inesperada, abordando a vítima de surpresa e imediatamente lhe golpe - ando, pelas costas, com um pedaço de madeira, sem que a vítima pudesse esboçar reação ou defesa.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência MAURICI SOARES DOS SANTOS como incurso nas sanções do 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória (...)”.
(ID
305100910
)

Em razão do falecimento da vítima, em 18 de fevereiro de 2025 (ID 305101009), o Ministério Público aditou a denúncia para imputar ao réu a prática de homicídio qualificado consumado (ID 305101007).

Encerrada a instrução da primeira fase do procedimento do júri, o Juízo de primeiro grau pronunciou o acusado como incurso no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (ID 305101032).

A
Defesa sustenta que o réu agiu em legítima defesa, ao reagir a injusta agressão atual e iminente perpetrada pela vítima.

Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras, a revogação da prisão preventiva, com
eventual substituição por medidas cautelares diversas, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Todavia, não assiste razão ao recorrente
.

Inicialmente, cumpre salientar que a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de juízo de admissibilidade da acusação, tendo por finalidade exclusiva verificar a existência de elementos probatórios mínimos e não conclusivos que indiquem a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação do imputado, conforme disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

A exigência, portanto, não é de certeza, mas de probabilidade suficiente, sendo prematuro qualquer juízo absolutório nesta fase processual.

Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que apenas submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, guardião da soberania constitucional no julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal).

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos boletins de ocorrência nº 2024.156211 (num. 163613070) e nº 2024.156837 (num. 163613055); pelos laudos de exame de tomografia computadorizada realizados na vítima em 25/05/2024 (num. 163613057, págs. 07/08); pelo relatório de investigação nº 2024.13.74323, referente à apreensão do instrumento utilizado no crime (num. 163613074); pelo laudo pericial nº 522.1.02.9191.2024.182193-a01 – exame de corpo de delito da vítima (num. 179175349); pela certidão nº 2024.16.591789, relativa ao estado de saúde da vítima, acompanhada de anexo fotográfico e documentação médica (
nums
. 179175356, 179175357 e 179175358); bem como pela certidão de óbito (num. 193444732)
.

Quanto aos indícios de autoria, estes se mostram inequívocos.

A testemunha
Iracema Clara de Souza
, esposa da vítima e presente no local dos fatos, relatou em juízo que, no dia do ocorrido, o réu, sua companheira e a vítima ingeriam bebida alcoólica em sua residência. Em dado momento, ao retornar do interior da casa, ouviu a vítima dizer:
“não bate na
mulher não rapaz”
e, ao sair, presenciou o réu montado sobre a vítima caída ao solo. Relatou que, após intervenção para separar a briga, o réu se armou com um pedaço de vigota e desferiu violento golpe na cabeça da vítima, atingindo também o braço da depoente. Narrou ainda que o réu tentou novo golpe, mas atingiu apenas uma cadeira, permanecendo no local após arremessar a madeira contra a parede. A vítima foi levada ao hospital, onde permaneceu internada por aproximadamente onze meses, sem recobrar plenamente suas capacidades, vindo a falecer em 18/02/2025.

A informante
Luciana Silva de Moura
, companheira do réu à época, confirmou em juízo que ambos levaram bebida alcoólica à casa da vítima. Declarou que a vítima, embriagada, iniciou desentendimento após sua companheira oferecer um copo ao réu. Segundo seu relato, a vítima tentou agredir Maurici com um soco, que se desviou e reagiu, derrubando-a ao chão. Em seguida, o réu se apossou de uma vigota e golpeou a cabeça da vítima, tentando desferir novo golpe, que não se concretizou em razão da intervenção das mulheres presentes. Acrescentou que não houve agressão mútua, que a vítima estava desarmada e que a iniciativa da briga partiu dela.

O policial militar
João Alexandre Machado de Almeida
declarou que, no dia dos fatos, foi acionado pelo pronto-socorro local, onde encontrou a vítima inconsciente, recebendo atendimento médico em razão de grave ferimento na cabeça. Informou que, segundo relato da esposa da vítima, o réu, após discussão com sua própria companheira, foi interpelado pela vítima, ocasião em que se armou com um pedaço de madeira e a golpeou violentamente, derrubando-a ao solo. A esposa da vítima interv
eio
, recebendo também um golpe. A vítima foi transferida para a cidade de Água Boa/MT em virtude da gravidade das lesões, mas não resistiu.

O recorrente
Maurici Soares dos Santos
, embora alegue legítima defesa, confessa ter desferido os golpes e afirma que acreditava que seria agredido posteriormente, mas não indica nenhuma arma efetivamente empunhada pela vítima, apenas menciona suposições sobre uma possível arma na residência. (mídias –
IDs
305100983 e 305101026)

O conjunto probatório afasta, de modo categórico, a tese de legítima defesa sustentada pelo acusado.

Nos termos do artigo 25 do Código Penal, exige-se, para o reconhecimento da excludente, a ocorrência de agressão injusta, atual ou iminente, e reação proporcional e moderada.

Entretanto, os elementos constantes dos autos revelam quadro diverso: após desentendimento de natureza trivial, o recorrente utilizou-se de instrumento contundente e potencialmente letal
(viga de madeira)
, desferindo violento golpe contra a vítima, que se encontrava desarmada, em posição de vulnerabilidade e, inclusive, atingida pelas costas.

A doutrina rejeita o enquadramento de condutas dessa natureza como legítima defesa.

Rogério Greco leciona que “
não se pode confundir reação proporcional com retaliação desmedida, muito menos legitimar ataque surpresa com a máscara da legítima defesa”.

Em igual direção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que não se configura legítima defesa quando o agente surpreende a vítima com golpe letal, sem lhe assegurar qualquer possibilidade de reação (HC 598.221/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/09/2021).

Assim, não procede a alegação defensiva. O que se extrai dos autos é justamente o oposto: enquanto a vítima era retirada do ambiente para evitar a continuidade do conflito, foi surpreendida por ataque repentino e desproporcional, situação que afasta qualquer traço de reação defensiva.

De todo modo, cumpre lembrar que, conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a análise aprofundada da tese de legítima defesa, salvo quando manifestamente configurada, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional (RHC 136.911/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/06/2023).

Assim sendo, diante da robusta prova da materialidade delitiva e da presença de indícios concretos e veementes de autoria e dolo por parte
do
r
ecorrente, impõe-se, de forma impositiva, a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 e §1º do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que, nesta fase preliminar do procedimento do Júri, não se exige juízo de certeza quanto à autoria delitiva, sendo suficiente a existência de indícios minimamente consistentes e verossímeis que apontem para a plausibilidade da acusação.

Diante desse cenário, não há como acolher a tese absolutória deduzida pela defesa, porquanto a decisão de pronúncia pressupõe tão somente um juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza plena sobre a responsabilidade criminal do réu.

Considerando, ademais, a existência de controvérsia fática instaurada nos autos, consubstanciada em versões divergentes a respeito da dinâmica dos fatos, impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri, conforme preconiza o artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e da presença de qualificadora, não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões.”
(TJMT, RSE n. 0008100-78.2013.8.11.0042, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27/11/2024, DJE 28/11/2024)

A jurisprudência do Superior Tribunal
d
e Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
:

“Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium
accusationis
, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos
EDcl
no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/06/2019)

A pronúncia, portanto, não consubstancia juízo condenatório, mas apenas o reconhecimento da viabilidade da acusação, sendo bastante a presença de prova da materialidade e indícios de autoria ou participação.

Em reforço à tese, destaca-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal:

“Para a decisão de pronúncia, de acordo com o que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, o que pode ser verificado através das declarações dos investigadores de polícia, imagens de câmeras de segurança e depoimentos das demais testemunhas.”
(SER N.U 1003584-42.2023.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJE 06/12/2024)

O recorrente requer o afastamento das qualificadoras.

Entretanto, cumpre salientar que a exclusão dessas circunstâncias, na fase de pronúncia, constitui medida de caráter excepcional, somente admitida quando se apresentarem manifestamente improcedentes, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“A exclusão de qualificadoras atribuídas à conduta também exige exame aprofundado do conjunto probatório, sendo cabível sua manutenção quando houver elementos mínimos nos autos que as sustentem, ainda que controvertidos”
(STJ - AgRg no HC 993490/GO, Ministro Carlos Cini
Marchionatti
,
Djen
04/07/2025)

No caso em análise, a qualificadora do motivo fútil decorre da absoluta desproporção entre a causa, consistente em uma discussão banal acerca de um copo e o efeito produzido, representado pelo golpe fatal que resultou na morte da vítima.

Da mesma forma, resta configurado o recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que o ataque foi perpetrado de forma repentina,
pelas costas e dirigido à região vital da cabeça, circunstância que inviabilizou qualquer possibilidade de reação.

Diante de tais elementos, torna-se juridicamente inaceitável afastar as qualificadoras neste momento processual, em que vigora o princípio do
in dubio
pro

societate
.

Como sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Na mesma linha, o Enunciado n.º 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso assevera que:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Assim, presentes os requisitos legais da materialidade, indícios veementes de autoria e existência das circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia - as quais, repita-se, não se mostram manifestamente improcedentes, a decisão de pronúncia deve ser mantida em sua integralidade, para que o feito seja submetido à apreciação do Conselho de Sentença, a quem compete, com exclusividade constitucional, julgar os crimes dolosos contra a vida.

De igual modo, não há fundamento para a revogação da prisão preventiva, tampouco para sua substituição por medidas cautelares alternativas.

Em 4 de agosto de 2025, o magistrado de origem procedeu à reavaliação periódica da custódia, conforme determina o artigo 316 do Código de Processo Penal, concluindo que não sobreveio qualquer fato novo apto a justificar a liberdade do réu. Destacou, ainda, a permanência dos requisitos autorizadores da
segregação cautelar previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do mesmo diploma (ID 305101046).

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente lastreada em fundamentos concretos, notadamente a gravidade da conduta praticada e o
modus operandi
empregado, que evidenciam a acentuada periculosidade social do acusado.

Soma-se a tais elementos a reincidência registrada nos autos (PEP nº 2000005-20.2020.8.11.0029 – ID 305100892), circunstância que reforça a necessidade da segregação cautelar.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública (AgRg no HC 1009364/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 26/08/2025).

Ressalte-se, ainda, que o réu permaneceu foragido por seis meses após a prática dos fatos, sendo capturado apenas no Estado de Minas Gerais (autos nº 1000942-08.2024.8.11.0029 – PJe 1º grau).

A jurisprudência do STJ igualmente reconhece que a fuga do distrito da culpa configura motivo legítimo para a manutenção da custódia cautelar (AgRg no HC 904295/PE, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, DJe 30/06/2025).

Assim, diante da gravidade concreta do crime, do resultado letal, das circunstâncias em que foi praticado e da conduta do réu, mostra-se inviável a adoção de medidas cautelares menos gravosas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo a prisão preventiva a única medida adequada e proporcional para a garantia da ordem pública e da efetividade da lei penal.

No que se refere às custas e despesas processuais, Guilherme de Souza Nucci leciona em sua obra
Código de Processo Penal Comentado
(15ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, livro digital Bookshelf) que:

"Quando vencido for o réu, a regra é que as custas são devidas, bem como outras despesas processuais (ex.: salários de peritos, diligência de oficial de justiça etc.). Continua a prevalecer, no entanto, a possibilidade de concessão de assistência judiciária a quem
necessitar, não se cobrando custas e outras despesas. Cuida-se de assunto a ser tratado em fase de execução e não pelo juiz da condenação."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acompanha esse entendimento, assentando que a aferição da condição econômica do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade das custas, deve ocorrer na fase de execução (STJ, AgRg no AREsp 206.581; AgRg no AREsp 394.701).

Dessa forma, eventual pedido de isenção deve ser apreciado pelo Juízo da execução penal. No caso em exame, o pleito sequer merece conhecimento, porquanto não apreciado em primeiro grau, de modo que a análise pelo Tribunal
ad quem
configuraria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em
consonância
com o parecer ministerial, mantendo-se íntegro, o juízo de admissibilidade, com a consequente submissão da lide ao Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025